Tribunal: TJMT
Processo: 0034963-06.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034963-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES NETO - CPF: 093.507.991-20 (APELANTE), JOSE ANTONIO ROSA - CPF: 178.248.421-34 (ADVOGADO), LUCIANO ROSA DA SILVA - CPF: 293.078.211-00 (ADVOGADO), ALONSO ALVES FILHO - CPF: 190.370.741-20 (APELADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE NOTÍCIAS DIFAMATÓRIAS – AGRESSÕES MÚTUAS E PROPORCIONAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em responsabilização pelo dano moral advindo de notícias veiculadas nas mídias que demonstram a existência de agressões perpetradas por ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível aviado por
Antônio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
, objetivando reforma da sentença que julgou improcedente o pedido posto na ação de indenização por danos morais, promovida em face de
Alonso Alves Filho
.

Para tal desiderato sustenta que ao ser reconhecida a concorrência de culpas o juízo deveria aplicar indenização de forma reduzida e não julgar improcedente a pretensão, levando-se em consideração a proporcionalidade e razoabilidade dos atos de cada uma das partes envolvidas.

Aduz, ainda, que deve haver distinção entre a pessoa pública – Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado – e a pessoa comum, produtor rural, como no caso, em que ocorreram conflitos entre ele e o seu vizinho de terras, que por várias atitudes, ofendeu a sua honra e imagem.

Pede a reforma da sentença, para o fim de julgar procedente o pedido vindicado.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 21247458).

Vieram-me os autos conclusos, após as redistribuições realizadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais, movida em desfavor de Alonso Alves Filho.

Para tanto, sustenta que passou por situações vexatórias, em razão do requerido/apelado expor sua imagem e honra a mídia, de modo calunioso, afirmando inverdades sobre sua pessoa.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, por entender que as agressões verbais e ofensivas se deram por ambas as partes, o que descaracteriza a responsabilização, a teor do artigo 945 do Código Civil e não gera dano moral.

O recurso não comporta provimento, porquanto os transtornos e aborrecimentos narrados nos autos não configuram o dever de indenizar porque foram provenientes de ofensas e agressões proporcionais e recíprocas.

Com efeito, como ressaltado na decisão recorrida, todos os fatos narrados decorreram de desentendimentos anteriores entre as partes, que são vizinhos de terras e acabaram se envolvendo em diversos conflitos.

Pois bem. Extrai-se da exordial que as partes estavam negociando uma possível compra e venda de terras, donde o autor em 2012 manifestou seu desinteresse na compra da terra do réu, o que desencadeou diversos desentendimentos entre eles, onde um impediu o acesso de servidão da área; formulou denúncias junto aos órgãos ambientais de possível desmatamento e captação irregular de água, dando ensejo ao ajuizamento de ações judiciais.

Sustentou que depois de registrar ocorrência sobre extravio de cadeados da porteira de sua propriedade, foram apreendidas 03 (três) pessoas que após o encaminhamento para a delegacia, ele e o réu foram convocados para estarem presentes, sendo que quando o réu chegou ao local, passou a agredi-lo verbalmente, criando uma situação de animosidade entre eles, sendo tudo gravado pelo seu advogado, o que ensejou em julho de 2013, a divulgação do fato ocorrido na imprensa de uma matéria totalmente desvirtuada, intitulada “
Disputa por terra vira caso de polícia
”, donde constou que um médico denuncia Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso de invasão de propriedade para retirada de água da propriedade vizinha, etc.

O autor/apelante aduziu, ainda, que em junho de 2015 a TV Centro América veiculou uma matéria jornalística, com o título “
Conflitos no Campo
”, em que noticia a existência de conflitos de terras, grilagens, ameaças e invasões envolvendo o seu nome e remetendo ao fato ocorrido em 2013.

Alegou que o réu contratou um jornalista para disseminar na imprensa “as suas verdades”, imputando-lhe acusações faltas, como “
Conselheiro do TCE ameaça médico de morte
” e ocasionando-lhe diversos prejuízos, principalmente porque envolveu o seu nome em grilagem e disputa por terras e afetou sua imagem, como pessoa pública, Conselheiro do Tribunal de Contas.

No caso, em que pese as alegações do apelante, não restou comprovado nos autos que as divulgações das agressões relatadas na inicial tenham sido iniciadas pelo réu/apelado.

Com efeito, o autor/apelante trouxe aos autos cópia das decisões proferidas na ação de manutenção de servidão de passagem ajuizada por ele contra o réu em 03/08/2012 (Id. 21244472; 21244474); cópia do boletim de ocorrência registrado em 16/01/2014, noticiando a circulação de pessoas estranhas em sua propriedade que estariam a serviço do réu (Id. 21244476); boletim de ocorrência registrado em 18/03/20147, informando que o cadeado de sua propriedade foi arrebentado pelo réu.

Trouxe, ainda, a cópia da degravação da notícia veiculada pela TV Centro América no dia 20/07/2013, donde a apresentadora Luzimar Collares informa que “
Uma disputa por água na região de Nossa Senhora do Livramento virou caso de polícia. Um médico denuncia um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado por invasão de propriedade, para retirar água da fazenda vizinha
” (Id. 21244477). Na notícia houve a entrevista do médico Alonso Alves Filho, do Advogado Fábio Capilé, do Secretário de Meio Ambiente José Lacerda e ao final a apresentadora informa que “
Por meio de nota, o conselheiro Antônio Joaquim informou também, que mantém Licença Ambiental Única da propriedade desde 2002 e que houve uma renovação dessa licença pela secretaria
” (Id. 21244477).

Apresentou, também, a cópia da degravação da notícia veiculada pela TV Centro América no dia 19/06/2015, em que o apresentador Elias Neto informa “
Os conflitos no campo. Um levantamento da Pastoral da Terra mostra pontos de tensão no Estado. A maior preocupação é com o norte e o nordeste. Mas até mesmo na região central tem disputa
.” (Id. 21244478). No decorrer da notícia a repórter Ianara Garcia que “
Em Nossa Senhora do Livramento uma briga entre dois (2) fazendeiros se arrasta há três (3) anos. O médico Alonso Alves Filho diz que é perseguido por não ter vendido a área da família. Ele gravou um vídeo onde o vizinho, o fazendeiro Antônio Joaquim, que também é Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, aparece numa delegacia
”. Ao final da notícia a repórter informa que “
O conselheiro Antônio Joaquim não quis gravar entrevista. Nesta nota enviada por e-mail, diz que também registrou boletim por ameaça, que é inocente dessas acusações e que não tem mais interesse nas terras
”.

Por fim, o autor/apelante junto cópia nos autos das notícias veiculadas pelo site de notícias 24HorasNews e trocas de e-mails com jornalistas (Id. 21244481).

De outro lado, o réu/apelado também colacionou aos autos cópias dos boletins de ocorrência registrados contra o autor/apelante (Id. 21244964); cópias de denúncias formalizadas na Delegacia de Várzea Grande, outras na Delegacia de Nossa Senhora do Livramento; degravações de supostas ameaças (Id. 21245484); notícias veiculadas em sites (Id. 21245489).

Denota-se de todo conteúdo probatório que, o que, na verdade, restou incontroverso é a ocorrência de desentendimentos e agressões mútuas entre as partes, o que foi relatado tanto pelo autor/apelante como pelo réu/apelado, que trocam acusações a respeito de quem teria iniciado o embate, que inclusive foi objeto de ação judicial entre as partes.

O que se observa é que as matérias jornalísticas divulgadas, envolvendo o nome o autor/apelante, tratam de conflitos de terras decorrentes de denúncias realizadas pelo réu Alonso Alves Filho.

Ocorre que, não obstante a alegação do apelante de que no caso deveria ser sopesada a culpa concorrente para aplicar a indenização de forma reduzida e não julgar improcedente o pedido, como muito exposto na sentença, ele não comprovou nos autos que o réu/apelado estava em conluio com a imprensa para promover divulgações das matérias, que pra ele foram ofensivas e vexatórias.

Assim, entendo que a animosidade recíproca entre as partes gera desentendimentos e ofensas mútuas, não se podendo privilegiar a versão de qualquer delas.

Vejamos o que constou da sentença,
in verbis
:

“In casu, o que se vê é que as partes vivem em atrito, cabendo apurar se houve algum excesso por parte do requerido na veiculação de matérias à respeito do autor.

É preciso estancar a ideia de que todo e qualquer aborrecimento seja fonte de indenização por danos morais, fato que vem causando o abarrotamento do Poder Judiciário com demandas geradas, na maioria das vezes, por um simples mal-estar ou o mais comezinho transtorno.

Ademais, certo é que não se deve deferir a indenização por dano moral por qualquer contrariedade.

Importante registrar que, ainda que o autor tenha alegado que o requerido está em conluio com a imprensa para promover divulgações de matérias vexatórias a seu respeito, expondo-o como acusado de ameaça, não há qualquer prova no sentido do conluio, no entanto não se pode negar que na reportagem o requerido expõe de forma clara que está sendo ameaçado de morte pelo autor.

Verifica-se do link de Internet colacionado pelo requerido em defesa (fls. 96) que o autor também divulgou matéria na mídia que acusa o réu de ameaça, em nítida contrariedade ao realizado pelo réu e em resposta ao ato.

Havendo agressões verbais e ofensas de ambas as partes que litigam em ação de indenização por dano moral, decorrente de tais situações, fica descaracterizada a responsabilização, a teor do artigo 945 do Código Civil.
Consabido que as ofensas recíprocas perpetradas entre os envolvidos em uma discussão, com exaltação de ânimos de ambas as partes, configuram a chamada “retorsão imediata”, e não gera dano moral
.”
(Id. 21247450). (destaquei)

Note-se que também foi veiculada notícia de que o réu/apelado ameaçou o autor/apelante de morte.

Não há nos autos nenhum elemento de convicção que comprove a real culpa do réu/apelado pelas notícias veiculadas nas mídias. Ressalte-se que a responsabilidade civil na hipótese é subjetiva e demanda a comprovação, no mínimo, da culpa do causador do dano, o que não se verifica na hipótese.

Assim, tal como concluiu o Juízo
a quo
, não verifico ofensa à honra subjetiva ou objetiva, pois dos documentos constantes dos autos, percebe-se haver ofensas recíprocas em decorrência de desavenças entre as partes. Ou seja, a prova dos autos é cabal de que os desentendimentos e ofensas são recíprocos, o que equivale dizer, que há culpa concorrente dos litigantes.

Nesse sentido já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – OFENSAS/PROVOCAÇÕES E AGRESSÕES FÍSICAS EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONJUNTO PROBATÓRIO – PROVAS TESTEMUNHAIS E VÍDEO (DVD) –
DEMONSTRAÇÃO DE CULPA RECÍPROCA – ANIMOSIDADE MÚTUA ENTRE AS PARTES – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, I e II, DO CPC/15 – DEVER DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se da análise minuciosa das provas produzidas nos autos – depoimentos testemunhais e cópia da gravação do DVD (imagem) do dia do acontecimento dos fatos –conclui-se de forma induvidosa que houve troca de ofensas e agressões recíprocas entre as partes, não há falar em dever de indenizar por danos morais.
A jurisprudência possui entendimento de que as ofensas e agressões proferidas no calor da discussão entre as partes, de forma mútua, não gera o dever de indenizar por dano moral. No caso, observa-se que o requerido se desincumbiu do ônus de demonstrar, por meio do vídeo/DVD, que as partes se ofenderam mutuamente, no momento dos ânimos exaltados, não restando, por sua vez, evidenciado pela prova testemunhal, trazida pela requerente, quem deu início às agressões, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação.
” (N.U 0036227-58.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 09/10/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO IMPROCEDENTE – EXISTÊNCIA DE AGRESSÕES VERBAIS E OFENSAS MÚTUAS ENTRE AS LITIGANTES – DANO MORAL INEXISTENTE – COMPENSAÇÃO PLAUSÍVEL - APLICABILIDADE DO ARTIGO 945 DO CÓDIGO CIVIL
– ADMISSIBILDIADE DA SENTENÇA - APELO DESPROVIDO. Havendo agressões verbais e ofensas de ambas as partes que litigam em ação de indenização por dano moral, decorrente de tais situações, fica descaracterizada a responsabilização, a teor do artigo 945 do Código Civil.” “(...) 2-
Nestes repugnantes casos de intolerância recíproca, ambas as partes são culpadas pelos danos causados, sendo, portanto, credoras umas das outras. Assim, entendo que a melhor solução para os casos como o dos autos, é considerar que as ofensas, por serem recíprocas, compensam-se umas às outras, sendo incabível o reconhecimento de eventual indenização pleiteada por qualquer uma das partes
.” (Ap 37257/2014, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 27/10/2014).” (N.U 0005628-41.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019) (destaquei)

Importante consignar que como não restou comprovado nos autos a responsabilidade do réu/apelado na divulgação das notícias as quais se insurgem o autor/apelante, em havendo qualquer excesso a responsabilidade é do
veículo de comunicação. Qualquer empresa jornalística deve realizar controle daquilo que
pública
, buscando não só a qualidade da redação, mas também do conteúdo da notícia, pois deve servir para divulgação de fatos públicos relevantes, que correspondam à realidade.

Nesse contexto, com relação ao réu/apelado, tenho que o autor/apelante não se desincumbiu de seu ônus processual, previsto no art. 373, I, do CPC, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020